Tribunal: TJSP
Processo: 2050761-98.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Associação. Condomínio. Convocação. Decisão de origem que acolheu pedido de cancelamento da assembleia e determinou a convocação para novas eleições, entendido o processo eleitoral como um todo, desde o edital de convocação. Entendimento correto. Efeitos ativo e suspensivo indeferidos. Parte agravante que deixou de cumprir na integra a decisão atacada mesmo após ter ciência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Associação. Condomínio. Convocação. Decisão de origem que acolheu pedido de cancelamento da assembleia e determinou a convocação para novas eleições, entendido o processo eleitoral como um todo, desde o edital de convocação. Entendimento correto. Efeitos ativo e suspensivo indeferidos. Parte agravante que deixou de cumprir na integra a decisão atacada mesmo após ter ciência do indeferimento do efeito pretendido. Alegação falaciosa de que estaria pendente de julgamento questão que não fora submetida à análise desta instância, nem tampouco, do juízo de origem. Litigância de má-fé verificada. Aplicação de multa, de ofício, nos termos do artigo 80 e 81, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.